Tribunal: STF
Processo: ARE 1585351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. REGISTRO DE ESPECIALIDADE. ASSUNÇÃO DE CARGO DE CHEFIA, DIREÇÃO E RESPONSABILIDADE MÉDICA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. LIMITAÇÕES AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. EXORBITAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. RESERVA LEGAL. ART. 5º, XIII, DA CRFB. LEI Nº 3.268/1957. LEI Nº 6.932/1981. DECRETO Nº 8.516/2015. PÓS-GRADUAÇÃO RECONHECIDA PELO MEC.- Segundo inteligência do art. 5º, XIII, da CRFB, da qual se extrai norma de eficácia contida, eventuais limitações ao exercício profissional deverão ser veiculadas por lei em sentido formal, não sendo possível que resolução emanada do Conselho Federal de Medicina (CFM) inove e traga em seu bojo restrições inéditas ao exercício profissional.- A Lei nº 3.268/1957, ao regulamentar os Conselhos de Medicina, prevê como as únicas exigências para o exercício da medicina, em qualquer ramo ou especialidade, o prévio registro do diploma no Ministério da Educação e a inscrição no respectivo Conselho Regional de Medicina.- O art. 20 da Lei nº 3.268/1957 não possibilita a criação infralegal de novas restrições ao exercício profissional dos médicos, uma vez que somente regulamenta a publicidade do exercício da medicina.- O art. 1º da Lei nº 6.932/1981 não afasta a possibilidade de outras modalidades de ensino de pós graduação, diversas da Residência Médica, sejam aptas a ser registradas como especialização nos Conselhos Regionais de Medicina.- O art. 2º Decreto nº 8.516/2015 não condiciona o registro de todas as modalidades de especialização médica à prévia certificação por sociedade de especialidades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou à prévia conclusão de Residência Médica credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica.- O art. 5º, II, da Lei nº 12.842/2013 preleciona ser privativa de médico a coordenação e supervisão vinculadas, de forma imediata e direta, às atividades privativas de médico. A norma não atribui apenas aos “médicos especialistas” tais atos privativos, conferindo-os a todos os médicos.- Remessa necessária e apelação do CRM/ES não providas. Apelação do profissional médico provida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º,  II e XIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente